Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008154-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO VICENTE GOMES - CPF: 055.213.341-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO E RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19, REGIME DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - CONDENAÇÕES ANTERIORES, AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E INQUÉRITOS POLICIAIS - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVI-19 - NÃO AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIBERDADE A TODOS OS PRESOS - ARESTOS DO STF E STJ - PACIENTE NÃO
SE ENCONTRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO

-
RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ
- LIBERDADE IMPERTINENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA RECOMENDÁVEL - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116838/SC).

“Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional, nem comprovação mediante laudo médico de que a paciente integre grupo de risco à doença, mantém-se a
prisão preventiva
justificada em seus requisitos autorizadores.”
(STJ, HC no 578260)

O
princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC no 543897/BA)

A
proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa
(TJMT,
HC no 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008154-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

EVANDRO VICENTE GOMES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
EVANDRO VICENTE GOMES
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 219452), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto e receptação - art.s 155 e 180 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam a outorga de liberdade provisória,
nos termos da Recomendação 62 do CNJ; 3) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 4) as medias cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID 27467470), com documentos (ID 27467471/ID 27467475).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judicial (ID 39328952).

O Juízo singular prestou informações (ID 39700464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão flagrante convertida em preventiva – Inconformismo da Defesa – Requer concessão liminar da ordem para que, em liberdade, o paciente aguarde julgamento definitivo do processo – Inviabilidade – Alega constrangimento ilegal imposto pela conversão de sua prisão flagrante em preventiva – No mérito, requer concessão da ordem e confirmação definitiva do statu quo ante – Improcedência – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Pela denegação do mandamus.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 41203956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 1o.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] O detido responde a vários processos criminais no estado (Ação penal 102472 e 105972 da Comarca de Vera (ambas por crime patrimonial), 208145 da 2a Vara desta Comarca (roubo tentado), 208400 do JECRIM desta Comarca (por ameaça), respondendo ainda ao PEP 3778-45.2018.811.0040, onde estava no regime semiaberto, tendo informado que iria residir na Comarca de Feliz Natal, tanto que determinada a retirada de sua tornozeleira eletrônica em 19/09/2019.

Pouco mais de um mês tem-se a notícia de seu envolvimento em nova prática criminosa, sendo cumprido ainda um mandado de prisão Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Assim, tem-se que mais que demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. [...]

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados aos autos. A tese hoje levantada ela Defesa não se revela “prima facie” demonstrada, ainda mais considerando-se o histórico do detido e o depoimento da pessoa qualificada pela autoridade policial como vítima, fls. 12/13.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas. [...]

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do detido, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EVANDRO VICENTE GOMES, com fundamento no artigo 312 do CPP, por entender que neste momento medidas cautelares diversas da prisão não terão condão de afastar o indiciado da prática de novos crimes.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 218045)

Em 4.2.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente (Sistema
Primus
- Código 219452).

Em 19.3.2020, designou audiência de instrução para o dia 6.5.2020 (Sistema
Primus
- Código 219452).

Em 29.3.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que
“não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco”
de contaminação pelo COVID-19;
“não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado”; “ o acusado responde por outros processos criminais, tendo inclusive executivo de pena - PEP sob o no 3778-45.2018.811.0040”
(Anderson Candioto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 219452).

Em 30.4.2020, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 26.5.2020, a ser realizada por videoconferência (Sistema
Primus
- Código 219452).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações definitivas anteriores por latrocínio, furto qualificado e desacato (Executivo de Pena - SEEU 3778-45.2018.811.0040), responde a ações penais por furto e posse ilegal de arma de fogo (Código 105972/Comarca de Vera), furto qualificado pelo concurso de pessoas, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação (Código
102472/
Comarca de Vera) e ameaça (Código 28400/Comarca de Sorriso), bem como registra inquérito policial por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Código 208145/Comarca de Sorriso).

A reiteração criminosa justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -17.2.2020).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a
alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020).

No mesmo sentido: STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC no 557.429/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; HC no 555.586/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2020.

Consigne-se, ainda, que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado [Centro de Ressocialização de Sorriso - CRS], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.
Além disso, o impetrante não demonstrou que o paciente se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“3. O receio de contaminação pelo
Covid
-19 não pode ser utilizada como 'passe livre' para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. 4. A Recomendação n. 62/2020 conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas
preventivas
à propagação do
Covid
-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 5. Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional, nem comprovação mediante laudo médico de que a paciente integre grupo de risco à doença, mantém-se a
prisão preventiva
justificada em seus requisitos autorizadores.”
(HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020)

Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual ao paciente com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em relação ao
princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente em crime patrimoniais e/ou mediante emprego de violência ou grave ameaça (
SEEU 3778-45.2018.811.0040,
Códigos
105972,
102472,
28400
e
208145
), notadamente por incorrer em condutas ilícitas durante cumprimento de penas privativas de liberdade.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Enfim, a
proximidade da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, em 26.5.2020
(Sistema
Primus
- Código 219452)
, recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa
(TJMT,
HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020